Tribunal: TJDFT
Processo: 0708854-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PENAL E PROCESSUAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. TEMA 585/STJ. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. A jurisprudência vem utilizando como critério norteador as frações de aumento de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa, admitindo, contudo, fração superior quando houver fundamentação idônea. Na segunda fase da dosimetria, conforme remansoso entendimento jurisprudencial, a redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, há de ser realizada utilizando-se a fração de 1/6 sobre a pena-base fixada, salvo fundamentação idônea. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.931.145/SP (Tema Repetitivo 585), nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.